Tribunal: STF
Processo: ARE 1544254
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMUNIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS E TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. TEMA 810 DO STF. CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. AÇÃO AJUIZADA DURANTE A TRAMITAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELO PROVIDO. 



    1. Reconhecida pelo ente público municipal a necessidade de repetir o indébito tributário, cumpre reconhecer, quanto ao termo inicial dos juros, a incidência da Súmula 188 do STJ, de modo que, fixados em 12% ao ano, incidem a partir do trânsito em julgado, na forma dos artigos 161, § 1º, e 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. A atualização dos valores a serem restituídos deverá observar as mesmas taxas utilizadas na cobrança do tributo pago, no caso a Unidade de Referência Municipal, nos termos da Lei Municipal n. 4.536/2001 e do entendimento representado pelo Tema 810 do STF. 



    2. Embora evidenciado que a parte autora faz jus à imunidade tributária, em relação ao IPTU inicialmente exigido pelo município, impõe-se reconhecer que não houve efetiva resistência do ente público para o acolhimento da pretensão, tendo a questão sido solvida no âmbito administrativo, em expediente próprio e protocolado posteriormente ao ajuizamento da ação, sem maiores discussões no bojo do presente processo. Não se cogitando da existência de reconhecimento do pedido inicial pelo réu a atrair, relativamente ao Município, a aplicação do princípio da sucumbência ou da causalidade, em atenção à extinção do feito em face da ausência de interesse processual, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais. 



    DERAM PROVIMENTO AO APELO, UNÂNIME” (fl. 9, e-doc. 144).



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos, sem efeitos infringentes, nos seguintes termos: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ERRO MATERIAL, CORREÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERA INSATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. 



    1. Merecem acolhimento os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, tão somente para correção do erro material atinente às informações contidas na ementa no ponto em que afirmou que o ajuizamento da ação ocorreu, no curso do pedido administrativo relativamente ao gozo da imunidade, quando, em verdade, nos termos da fundamentação vertida, ocorreu anteriormente. 



    2. Verificado o equívoco que comporta retificação, nenhuma influência se constata sobre os fundamentos do acórdão ou sobre o resultado do julgamento, inexistindo margem para a atribuição de efeitos infringentes.



    3. Quanto ao mais, o acórdão hostilizado encontra-se adequadamente fundamentado, sem contradições ou omissões, e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à oposição de embargos de declaração, pretendendo a parte, em verdade, provocar a revisão e/ou modificação do julgado. A mera insatisfação não da azo ao manejo de aclaratórios, pois não se coaduna com o disposto no art. 1.022 do CPC, nem com sua natureza e função. 



    4. Não se há como, em razão da alegada ocorrência de vícios, acolher a pretensão recursal atinente à redistribuição dos ônus sucumbenciais. Análise do caso concreto que, para além do reconhecimento acerca da imunidade a que faz jus a parte autora, bem destacou as razões pela quais, à luz do princípio da causalidade, deveria responder pelo pagamento de tais consectários, nos termos do que já foi decidido pelo colegiado. Exame acerca da obrigação acessória à luz da imunidade dos templos de qualquer culto. Precedentes. 



    5. Prequestionamento ficto. Os embargos de declaração não se prestam a prequestionar dispositivos legais, quando desnecessária sua apreciação ao julgamento da causa.



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES” (fl. 18, e-doc. 167).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 283 e 356 do Supremo Tribunal Federal, pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660) e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 196).



    4. A agravante argumenta ser “imperativo que a fixação da verba honorária sucumbencial, obedeça as premissas estabelecidas na lei processual, pela lógica da sucumbência ou causalidade, sob pena de ferir o preceito constitucional contido no artigo 133” (fl. 18, e-doc. 206). 



    Assevera que “o acórdão vergastado não enfrentou, nem pela aplicação da norma processual, nem pelo vetor constitucional a referida tese, que prestigia a dignidade dos honorários sucumbenciais visto que não respeitou sua estipulação com base nos critérios objetivos estabelecidos pelo art. 85, o qual determina que se leve em conta os percentuais fixados em lei, os valores mínimos constantes das tabelas das respectivas seccionais da OAB, e os preceitos que levam em conta o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o tempo exigido para o serviço” (fl. 18, e-doc. 206). 



    Anota que “a má interpretação dos vetores constitucionais levou o Desembargador a concluir que existiam obrigações acessórias que não haviam sido cumpridas pela Agravante para o reconhecimento da imunidade. Na visão do Julgador, a Agravante deveria ter apresentado declarações de utilização do imóvel o que, como já restou cabalmente demonstrado, encontra óbice em razão da presunção de destinação que milita em favor dos imóveis pertencentes as Entidades Religiosas” (fl. 38, e-doc. 206). 



    Ressalta que “houve, na decisão recorrida, mitigação dos conceitos da imunidade tributária e do templo religioso, inaplicação da presunção de destinação dos imóveis pertencentes à entidade religiosa, acabando por subtrair, ilegalmente, a verba honorária devida ao patrono da parte que saiu vitoriosa da demanda” (fl. 38, e-doc. 206). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º, o inc. I do art. 19 e o inc. IX do art. 93, o art. 133, o inc. I e a al. b do inc. VI do art. 150 da Constituição da República. 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário ao fundamento de estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal quanto aos Temas 399 e 660 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.381.270-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    6. Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, a alegação de contrariedade ao caput do art. 5º, ao inc. I do art. 19 e ao art. 133 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias” (ARE n. 930.522-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.6.2017).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.990-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    7. Ainda que se pudesse superar o fundamento de ausência de prequestionamento, o que não é possível no presente caso, melhor sorte não assistiria à agravante.



    Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e nos elementos de prova juntados aos autos.



    Na espécie, reexaminar a conclusão acolhida pelo Tribunal de origem conduziria ao necessário reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório dos autos. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação anulatória. Sucumbência. Princípio da causalidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão. 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir. 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação de fatos e provas constantes dos autos, o que não se admite nesta etapa processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo. 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.501.747-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 9.9.2024).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. QUESTÃO RESOLVIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.397.913-AgR, Plenário, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS NA ORIGEM. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.514.739-ED-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo . Incidência da Súmula 280 do STF. 2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC ” (ARE n. 1.109.663-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora